Tribunal: STJ
Processo: 0295534-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025171 - SP (2025/0295534-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JUANITA MORALES MASABY
ADVOGADO
: MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
AGRAVANTE
: CARLA AYALA BRITO
ADVOGADO
: MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO INTERESTADUAL DE
DROGAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM
RAZÃO DE MATERNIDADE DAS RÉS.
A SER JULGADA
QUAESTIO
OPORTUNAMENTE NA APELAÇÃO DEFENSIVA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 619659ae-71e2-4e02-9801-24a644786dd2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025171 - SP (2025/0295534-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JUANITA MORALES MASABY
ADVOGADO
: MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
AGRAVANTE
: CARLA AYALA BRITO
ADVOGADO
: MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO INTERESTADUAL DE
DROGAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM
RAZÃO DE MATERNIDADE DAS RÉS.
A SER JULGADA
QUAESTIO
OPORTUNAMENTE NA APELAÇÃO DEFENSIVA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação da Sexta Turma o agravo regimental interposto por
JUANITA MORALES MASABY e CARLA AYALA BRITO – condenadas, por meio de
sentença criminal, ao cumprimento de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, como incursas nas penas do art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n.
(fls. 30/45)
11.343
– contra a decisão monocrática, da minha lavra, que indeferiu
liminarmente o
(fls. 826/828).
habeas corpus
Alega a parte agravante, em suma, que a decisão monocrática se equivocou
ao afirmar que não há ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, ainda que de ofício (fl. 834).
Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o
acórdão que denegou a ordem, não estão devidamente fundamentados, baseando-se
Documento eletrônico VDA49795767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: 6ddaf807-b637-496f-ba1a-43a198eba172

unicamente na quantidade de drogas apreendidas, sem a presença de elementos
concretos que demonstrem o
necessário para justificar a medida
periculum libertatis
extrema (fls. 834/835).
Pede o provimento deste agravo regimental, nos termos do habeas corpus
impetrado, para que seja reformada a decisão agravada e concedida a ordem, a fim de
que as pacientes aguardem o julgamento do processo em liberdade, com eventual
aplicação de medidas cautelares ou substituição pelo regime domiciliar (fl. 835).
Dispensas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões trazidas no regimental
são suficientes para infirmar o
não
entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes
deste Superior Tribunal.
De início, o acórdão impugnado, com base em sólidos
argumentos, fundamenta a manutenção das prisões preventivas com base na sentença
condenatória que apreciou e negou os pleitos de forma justificada, destacando a
periculosidade da ação criminosa e a suficiência das provas de traficância. O acórdão
enfatiza que o

é a via adequada para discutir matéria que deve ser
habeas corpus não
objeto de recurso próprio, como a apelação criminal já interposta (fls. 9/23).
Oportuna a transcrição, no que interessa, do
impugnado (fl. 15):
decisum
é evidente que o impetrante almeja a reforma do édito
Prima facie
condenatório. Ocorre que toda a matéria alegada na inicial, assim como o pedido
que dela decorre, não podem ser apreciados por intermédio de
.
habeas corpus
Não há espaço para a discussão das questões levantadas na estreita via do
presente remédio heroico.
Tais questionamentos somente seriam possíveis em recurso próprio de
Apelação, pois, como se sabe, o habeas corpus se caracteriza pelo âmbito restrito
e contraditório mitigado, inviabilizando, destarte, a análise dos pedidos aqui
formulados.
Assim, a matéria não comporta apreciação por esta 4a Câmara Criminal, bem
como descabe a impetração do presente writ, haja vista que, do contrário, estar-se-
ia atribuindo à referida ação, ao arrepio da lei, a condição de substitutivo recursal.
[...]
Ademais, o d. magistrado a quo ratificou a necessidade da manutenção da
prisão preventiva nos seguintes termos: “[...] Diante da periculosidade concreta da
ação criminosa, e considerando que continuam presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública e a

repressão ao tráfico de drogas, nos termos do art. 312 do Código de Processo
[...]” (fls. 280/295 dos autos
Penal, mantenho a prisão preventiva das rés
principais).
Documento eletrônico VDA49795767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: 6ddaf807-b637-496f-ba1a-43a198eba172

Além disso, a quantidade de droga apreendida – Carla Ayala Brito foi
apreendida com 9 porções de cocaína, com peso bruto de 1.980,00 g e peso líquido de
1.960,00 g, embaladas para venda. Juanita Morales Masaby foi apreendida com 6

porções de cocaína, com peso bruto de 1.390,00 g e peso líquido de 1.360,00 g,
(fl. 12) – é considerada suficiente para atingir um
também embaladas para venda
grande número de usuários, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.
Por fim, o acórdão observa que não foram apresentados argumentos ou fatos novos
capazes de alterar a decisão anteriormente proferida (fls. 9/23).
Ilustrativamente: AgRg no HC n. 954.982/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
10/3/2025
Com efeito, a alegação de presença de filhos menores que dependem das
agravantes para cuidados básicos
o foi analisada
nã
pelo Tribunal de origem, o que
impede seu conhecimento direto por esta Corte, sob pena de supressão de instância
(AgRg no HC n. 974.271/ES, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
).
5/8/2025
A segregação cautelar foi, portanto, motivada por elementos concretos e
contemporâneos, em consonância com o art. 315, § 1o, do CPP. Assim, a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva e a decisão que a manteve se
encontram adequadamente fundamentadas e não se mostram arbitrárias ou
desproporcionais.
Destaco que a prisão preventiva, devidamente fundamentada em elementos
dispostos nos autos,
afronta o princípio da presunção de inocência, conforme
não
entendimento pacífico deste Superior Tribunal.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 993.786/SP, Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
.
5/8/2025
Logo,
merece reforma o
agravado.
não
decisum
Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49795767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: 6ddaf807-b637-496f-ba1a-43a198eba172

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.025.171 / SP
Número Registro: 2025/0295534-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001807420258260483 20594392025 22090401720258260000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MICHEL DONIZETI DA SILVA
ADVOGADO
: MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JUANITA MORALES MASABY
PACIENTE
: CARLA AYALA BRITO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JUANITA MORALES MASABY
ADVOGADO : MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
AGRAVANTE : CARLA AYALA BRITO
ADVOGADO : MICHEL DONIZETI DA SILVA - SP406948
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50818432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: 0ea84024-0fe3-454a-921a-70b053f24111

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: 0ea84024-0fe3-454a-921a-70b053f24111